Tribunal: TCU
Processo: 019.056/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1625/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 556/2025-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 019.056/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna Ribeiro de Andrade (XXX.090.786-XX); Milene Ribeiro de Andrade Batista (XXX.396.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. onde se lê " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Bruna Ribeiro de Andrade e Milene Ribeiro de Andrade Batista, e Noêmia Machado Silva e Odete Machado Barcellos Silva, instituídas respectivamente pelos militares José Carlos Farias Ferreira e José Carlos Silva ", leia-se " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade , com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Bruna Ribeiro de Andrade e Milene Ribeiro de Andrade Batista, e Noêmia Machado Silva e Odete Machado Barcellos Silva, instituídas respectivamente pelos militares Milton Pinto de Andrade e José Carlos Silva ".